Tribunal: TJBA
Processo: 8035706-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035706-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FATIMA MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVERSÃO AUTÔMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Os honorários sucumbenciais são pedidos implícitos, pois conforme preconiza o art. 322, § 1.º do CPC, o pedido principal compreende os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência. Trata-se portanto de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

2.
Compulsando os autos detidamente, constata-se que o juízo a quo, em sua decisão de ID 442055704 (dos autos n.º 0338168-63.2012.8.05.0001), reconheceu que a temática dos honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública, e por isso, pode ser suscitada de ofício a qualquer momento, pois é consequência lógica e jurídica da sucumbência.

3.
Desta forma, percebe-se que a decisão impugnada aplicou o entendimento manifestado pela jurisprudência pátria, no sentido de que o provimento do recurso interposto tem o condão de inverter, de modo automático, os honorários anteriormente fixados.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8035706-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FÁTIMA MOREIRA DE OLIVE
IRA
, e como Agravado o
BANCO ITAULEASING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso e
julgar
prejudicado
o
agravo

interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22